Tribunal: STF
Processo: ARE 1428427
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CABIMENTO. PROJETO DE INTERVENÇÃO URBANA – PIU. TRAMITAÇÃO DE PROJETO DE LEI. LEGALIDADE: SÚMULA N. 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL E AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE: INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. AMBIENTAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROJETO DE INTERVENÇÃO URBANA – PIU. ESTUDO E RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL – EIA/RIMA. POLÍTICA URBANÍSTICA E AMBIENTAL. ELABORAÇÃO PRÉVIA. NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER PÚBLICO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RESERVA DE PLENÁRIO. ALEGADA CONTRARIEDADE AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INOCORRÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravos em recursos extraordinários interpostos pela Câmara Municipal de São Paulo e pelo Município de São Paulo, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “APELAÇÃO – Ação civil pública – Projeto de intervenção urbana (PIU) para o território do Arco Pinheiros – Projeto de Lei n.º 427/2019 – Pretensão inicial consistente na condenação do Município de São Paulo e da SP-Urbanismo ao refazimento do processo participativo de discussão do PIU Arco Pinheiros, após a realização do EIA/RIMA e/ou EIV. 



    PRELIMINARES – Impossibilidade de julgamento das questões preliminares antes da citação dos réus, sob o argumento de violação ao devido processo legal e dos princípios do contraditório e da ampla defesa – Inocorrência – Questões de objeção processual que podem ser conhecidas de ofício e a qualquer tempo e grau de jurisdição – Preliminar afastada – Ilegitimidade ativa e descabimento de ação civil pública por inadequação da via eleita – Afastada – Projeto de lei de efeitos concretos que fere direitos difusos e coletivos da população urbana, o que possibilita a análise de sua legalidade pelo Poder Judiciário – Ausência de violação ao princípio tripartite – Possibilidade de impugnação pela via da ação civil pública, sendo o Ministério Público parte com legitimação extraordinária para o seu ajuizamento – Inteligência dos artigos 1º, I, IV e VI, 3º, 4º, e 5º, I, da Lei n. 7.347/85 – Rejeição. 



    MÉRITO – O PIU consubstancia-se em Projeto Urbanístico, devendo conter os objetivos das intervenções e um estudo detalhado dos aspectos urbanísticos, ambientais, sociais, econômico-financeiros e de gestão democrática sobre as motivações e os impactos da transformação urbana prevista – Previsão no art. 136 da Lei Municipal nº 16.050/14 (Plano Diretor Estratégico de São Paulo de 2014 - PDE) – Por se cuidar de lei urbanística de efeitos concretos, há a necessidade e compatibilidade com a elaboração de EIA/RIMA – Observância ao disposto no art. 2º, XV da Resolução CONAMA n.º 01/1986 – Direito da população ao meio ambiente urbano equilibrado – Obrigação do Poder Público nesta observância – Art. 225, da CF – Manutenção da r. sentença – Recursos desprovidos” (fls. 2-3, e-doc. 24).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-docs. 28 e 31).



Recurso extraordinário com agravo interposto pela Câmara Municipal de São Paulo



    2. No recurso extraordinário, a Câmara Municipal de São Paulo alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 2º, o caput do art. 18, o caput e o inc. XI do art. 29, o caput do art. 48 e o art. 59 da Constituição da República.



    Narra que, “desde agosto de 2019, tramita na Câmara Municipal o Projeto de lei nº 427/2019, que tem como objeto o chamado ‘PIU Arco Pinheiros’. Após o PIU [Projeto de Intervenção Urbana] Arco Pinheiros ter se transmutado para um Projeto de lei, o Ministério Público do Estado de São Paulo ingressou com a presente ação (distribuída em 23/09/2019) com a finalidade de suspender a tramitação do Projeto de lei, para que seja devolvido ao Poder Executivo e seja elaborado um novo projeto de lei, a partir da realização de estudos de impacto ambiental para toda a área inserida no PIU” (fl. 16, e-doc. 35).



    Defende que “o v. acórdão a quo deverá ser reformado, para permitir a tramitação do Projeto de Lei nº 427/2019, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes, com fundamento nos artigos 2º, 18, ‘caput’ e 29, ‘caput’ e inciso XI, 48, ‘caput’, e 59 todos da Constituição da República” (fl. 26, e-doc. 35).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 279 e 636 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 47).



    4. No recurso extraordinário com agravo, a Câmara Municipal de São Paulo sustenta que “não pretende a análise matéria infraconstitucional, tampouco o reexame de provas, e a violação à Constituição Federal é direta e não reflexa” (fl. 7, e-doc. 56).



    Salienta que “não se pretende o reexame de qualquer prova que justificasse a incidência da Súmula 279 desse E. Supremo Tribunal Federal, tampouco se alega contrariedade ao princípio constitucional da legalidade ou a revisão de interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. O Recurso Extraordinário tem por finalidade é remediar o apoderamento de competências dos Poderes Executivo e Legislativo perpetrado pelo Poder Judiciário, ainda que na ilusória confiança de que atuava dentro da constitucionalidade” (fls. 15-16, e-doc. 56).



    Pede “o recebimento do presente Agravo, para reformar a decisão que inadmitiu o Recurso Extraordinário interposto, dando-se seu processamento e o julgamento de seu mérito” (fl. 16, e-doc. 56).



Recurso extraordinário com agravo interposto pelo Município de São Paulo



    5. No recurso extraordinário, o Município de São Paulo alega contrariados os incs. I e VIII do art. 30, o caput e o § 1º do art. 225 e os arts. 2º, 97 e 182 da Constituição da República.



    Assinala tratar-se “de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo em face do Município de São Paulo, da São Paulo Urbanismo – SP-Urbanismo e da Câmara Municipal de São Paulo, em razão de suposta ilegalidade constante do Projeto de Lei n. 427/2019, instaurado para a aprovação do Projeto de Intervenção Urbana – PIU, denominado Arco Pinheiros” (fl. 2, e-doc. 39).



    Argumenta que, “ao desvirtuar a natureza do PIU e declarar inconstitucional o Projeto de Lei que o aprova, o v. Acórdão contrariou os artigos 30, incisos I e VIII, e 182, caput e §1º, da Constituição Federal, motivo pelo qual merece provimento o presente recurso extraordinário” (fl. 20, e-doc. 39).



    Ressalta que, “constituindo um plano urbanístico, e não um projeto urbanístico, o PIU não é per se uma atividade modificadora das características físicas, químicas ou biológicas do meio ambiente, o que inviabiliza a realização do EIA/RIMA. Na realidade, a sua elaboração prestar-se-ia a conjecturar ou estimar repercussões do planejamento urbanístico, pois não seria possível avaliar, de forma efetiva, seu eventual impacto ambiental; ou seja, não seria propriamente um EIA e um RIMA” (fl. 23, e-doc. 39).



    Enfatiza que, “ao declarar inconstitucional o Projeto de Lei por ausência de EIA/RIMA, o v. Acórdão contrariou o artigo 225, §1º, inciso IV, da Constituição Federal, motivo pelo qual merece provimento o presente recurso extraordinário” (fl. 15, e-doc. 104).



    6. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 279, 280 e 636 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 49).



    7. No agravo interposto contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, o Município agravante assevera que, “conquanto o assunto discutido nestes autos tenha origem em instrumento da política urbana do Município de São Paulo, as questões ora submetidas ao conhecimento e decisão não ensejarão qualquer análise de infringência a normas infraconstitucionais, municipais ou federais, uma vez que a solução da controvérsia perpassa o exame da competência do Município, da ofensa à separação de poderes e à autonomia municipal, da pertinência da exigência do estudo de impacto ambiental, conforme artigo 225, inciso IV, da Constituição, da definição dos instrumentos da política urbana e da sua execução, nos termos do artigo 182, caput e § 1º, da Constituição, e, por fim, do respeito à cláusula de plenário” (fl. 6, e-doc. 54).



    Ressalta que, “seja pelo fato de a r. decisão recorrida apreciar o mérito recursal, invadindo a competência deste C. Supremo Tribunal Federal, seja porque o recurso trata única e tão somente do exame de matérias constitucionais, restando afastados os óbices das citadas Súmulas 279 e 280, ao presente agravo deve ser dado provimento, de modo a reformar a r. decisão recorrida, com o posterior julgamento do Recurso Extraordinário interposto pelo Município” (fl. 7, e-doc. 54).



    Pede “o provimento do presente agravo e a reforma da r. decisão, para que seja admitido e apreciado por este C. Supremo Tribunal Federal o Recurso Extraordinário interposto e, ao final, seja-lhe dado provimento” (fl. 10, e-doc. 54).



Parecer da Procuradoria-Geral da República



    8. A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não provimento dos recursos extraordinários com agravos:



    “Ambiental. Ação civil pública julgada procedente para condenar a Municipalidade de São Paulo e a São Paulo Urbanismo na obrigação de fazer consistente na realização de EIA-RIMA previamente ao projeto de lei que instrumentaliza o PIU Arco Pinheiro. Sentença confirmada pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Recursos extraordinários. Inadmissibilidade fundamentada nas Súmulas 279, 280 e 636 do STF. Razões de agravos que não lograram demonstrar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade pelos extraordinários. Obrigatoriedade de elaboração do EIA/RIMA, e natureza do Projeto de Lei n.º 427/2019, que instrumentaliza o PIU Arco Pinheiros. Conclusões alcançadas pelo Tribunal de origem a partir de interpretação de norma local, Lei Municipal n.º 16.050/2014, e análise das provas juntadas aos autos. Ausência de interferência do Poder Judiciário na função legislativa. Projeto de lei que resultará em lei de efeitos concretos, que irá atingir toda a coletividade paulistana, Incidência dos óbices das Súmulas 279 e 280 do STF. Parecer pelo não provimento dos agravos” (e-doc. 129).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



     



    9. Diversas as partes e diferentes os pedidos, examino os recursos separadamente.



Recurso extraordinário com agravo interposto pela Câmara Municipal de São Paulo



    10. Razão jurídica não assiste à agravante.



    11. Ao julgar os embargos de declaração opostos pela Câmara Municipal de São Paulo contra o acórdão recorrido, o Tribunal de Justiça assentou:



    “As demais questões suscitadas não se prestam a modificar o entendimento firmando por esta Eg Turma julgadora, uma vez que ficou claro que o projeto de lei se trata, em verdade, de um projeto urbanístico, o qual demanda a confecção dos estudos prévios de impacto ambiental, conforme determina a legislação correlata. 



    Ademais, deixou-se claro que não há infringência ao princípio tripartite, pois inexiste invasão de assunto interna corporis, por tratar-se, em sua essência, de um projeto de lei de efeitos concretos, assemelhando-se mais ao ato administrativo, que à lei propriamente dita. 



    Conforme ficou expressamente consignado, os projetos de intervenção urbana devem ser precedidos de diversos estudos, situação que não pode ser diferente no presente caso, tão somente porque se escolheu revesti-lo da forma de lei. 



    Ademais, a ameaça de sua não aprovação em razão da necessidade de se observar as determinações legais relativas aos estudos prévios imprescindíveis, mostra-se como argumento abusivo e que viola patentemente a boa-fé, buscando como última finalidade a burla à lei” (fls. 5-6, e-doc. 28).



    Ao decidir sobre o cabimento e à viabilidade da ação civil pública para impugnar projeto sobre ordenamento urbanístico apresentado no Poder Legislativo municipal, o Tribunal de origem fundamentou-se na interpretação da legislação infraconstitucional e na situação fática apresentada no processo.



    Examinar e decidir sobre a conclusão adotada pela instância ordinária demandaria a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. 



    A apreciação do pleito recursal exigiria também a análise da legislação infraconstitucional aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. VIA INADEQUADA. ELABORAÇÃO PELO CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE PROJETO DE LEI NO PRAZO DE 180 DIAS PARA FINS DE REVISÃO DO PLANO DIRETOR. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. DESPROVIMENTO. 1. É firme o entendimento deste Tribunal no sentido de que o princípio da separação dos poderes não impossibilita, por si só, a atuação do Poder Judiciário, quando diante do inadimplemento pelo Estado de políticas públicas constitucionalmente previstas. 2. No caso concreto, todavia, o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, afastou a necessidade da intervenção judicial para compelir o Chefe do Poder Executivo Municipal a elaborar, no prazo de 180 dias, projeto de lei para revisão do plano diretor do Município, mediante fundamentos alicerçados tanto na legislação infraconstitucional, quanto no contexto fático-probatório dos autos. 3. Dessa forma, resta inviabilizado o processamento do apelo extremo, tendo em vista a demonstração da não ocorrência de ofensa constitucional direta e a incidência, no caso, da Súmula 279 do STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985)” (RE n. 1.369.847-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 2.9.2022).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Projeto urbanístico de Brasília. Construção irregular. Prequestionamento. Ausência. Princípio da prestação jurisdicional. Devido processo legal. Contraditório e ampla defesa. Ofensa reflexa. Legislação infraconstitucional. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 3. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame das provas constantes dos autos ou da legislação infraconstitucional de regência. Incidência da Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido” (ARE n. 920.011-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 1º.2.2016)



    12. Improcedente a alegação de contrariedade ao art. 2º da Constituição da República, pois este Supremo Tribunal firmou entendimento de que, mesmo havendo projeto de lei em trâmite no Poder Legislativo para disciplinar a matéria, é impossível descartar “a hipótese de intervenção judicial em caso de omissão” (ADPF n. 828-TPI-terceira-Ref, Relator o Ministro Barroso, Plenário, DJe 2.9.2022).



    Sobre a possibilidade de intervenção judicial para determinar a implementação de políticas públicas voltadas ao ordenamento urbano e ao dimensionamento de impactos ambientais, não se configura ofensa ao princípio da separação dos Poderes nessa situação excepcional. Confiram-se os julgados:



    “AGRAVOS REGIMENTAIS NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. SANEAMENTO BÁSICO. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS: POSSIBILIDADE. ALEGADA OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: INOCORRÊNCIA. IMPLEMENTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ADEQUADA E PREVENÇÃO DE DANO AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVOS REGIMENTAIS DESPROVIDOS” (ARE n. 1.412.280-AgR-segundo, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 17.4.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 17.03.2017. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RISCO DE DESLIZAMENTO. MEDIDAS DE ENGENHARIA, GEOTECNIA E INTERVENÇÃO URBANÍSTICA. 1. É firme o entendimento deste Tribunal de que o Poder Judiciário pode, sem que fique configurada violação ao princípio da separação dos Poderes, determinar a implementação de políticas públicas em defesa de direitos fundamentais. 2. São inidôneas a abrir a via do apelo extremo alegadas violações meramente reflexas ao texto constitucional 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável a majoração de honorários, por se tratar de ação civil pública na origem” (ARE n. 1.013.143-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 27.10.2017).



    Nada há a prover quanto às alegações da Câmara Municipal de São Paulo.



Recurso extraordinário com agravo interposto pelo Município de São Paulo



    13. Razão jurídica não assiste ao Município de São Paulo.



    14. Quanto à necessidade de estudo prévio de impacto ambiental do projeto de ordenamento urbanístico e à possibilidade de intervenção do Poder Judiciário para efetivação dessas medidas protetivas, o Tribunal de Justiça de São Paulo assentou:



    “Note-se, pela norma supracitada [Lei municipal n. 16.050/2014], que os projetos de intervenção urbana devem ser precedidos de diversos estudos, conforme apontaram as apelantes. 



    Entretanto, este fato, por si só, não afasta a exigência da elaboração do EIA/RIMA, tendo em vista o potencial e significativo impacto no meio ambiente local, considerado em todas as suas espécies, não tendo a legislação municipal o condão de afastar as normas nacionais de proteção ao meio ambiente, pois isto significaria permitir um verdadeiro retrocesso na proteção deste bem difuso. 



    A proteção ambiental visa à preservação da natureza em todos os elementos essenciais da vida humana e a manutenção do equilíbrio ecológico. (...)



    Por conseguinte, sendo o PIU um projeto de lei de efeitos concretos que interfere no meio ambiente urbano, que é um bem de interesse público, de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, torna-se obrigatória a elaboração do EIA/RIMA antes de sua aprovação, pois o caput supracitado deixa claro que um PIU deve conter os objetivos das intervenções e um estudo detalhado dos aspectos urbanísticos, ambientais, sociais, econômico-financeiros e de gestão democrática sobre as motivações e os impactos da transformação urbana prevista. (...)



    Sob este prisma, o EIA tem por finalidade analisar o cenário da intervenção de uma forma macro, ou seja, verificar se a modificação do zoneamento, com a disposição dos possíveis empreendimentos e atividades na área, pode gerar significativo impacto ambiental, impedindo o bom fluxo de locomoção, permitindo o adensamento irrazoável da população, a sobrecarga dos sistemas de coleta de esgoto e de distribuição de água, além da eficiência do escoamento das águas pluviais que muito comprometem o município como um todo, como causa de grandes e recorrentes enchentes na região, sendo este fato público e notório que desnecessita de prova.



    Além disso, com o referido estudo poder-se-á analisar o planejamento para as áreas verdes e a sua correlação com todos os demais aparatos públicos e particulares.



      Inclusive, verifica-se a preocupação dos próprios parlamentares municipais a respeito do tema, haja vista que foi apresentado o Projeto de Lei n.º 259/2018, propondo alterações na Lei Municipal n.º 16.402/16, justamente buscando que os PIU's sejam submetidos ao EIA/RIMA, além de que tais projetos sejam aprovados somente por meio de lei, e não mais por decretos do Executivo. (...)



    E nem se alegue que não há a necessidade da elaboração do referido estudo e relatório nesta etapa do processo legislativo, sob o argumento de que tais serão realizados posteriormente por cada empreendedor, tendo em vista que a pretensão inicial é no sentido de que se verifique a possibilidade de dano ambiental em uma ótica macro, ou seja, o projeto como um todo em si, a forma de disponibilização das áreas e das atividades que ali serão permitidas, bem como a destinação de áreas verdes e de lazer, com estudo geral sobre possíveis agravamentos na qualidade do ar, água e solo. (...)



    Vale frisar, ainda, que a necessidade do EIA/RIMA nesta etapa não dispensa a elaboração dos estudos para os posteriores licenciamentos individuais de cada atividade/empreendimento a ser instalado naquela área, pois, daí, a análise será feita na potencialidade lesiva da atividade em si” (fls. 15-35, e-doc. 24).



    Para rever o entendimento adotado nas instâncias ordinárias, seria necessário o reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Neste sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DANO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (AI n. 856.568-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.10.2012).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Ambiental. Julgamento antecipado da lide. Princípios do contraditório e da ampla defesa. Ofensa reflexa. Ausência de repercussão geral. Licenciamento ambiental. Necessidade de EIA/RIMA. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido. 5. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de ação civil pública (art. 18 da Lei nº 7.347/85)” (ARE n. 1.138.657-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).



    15. Incabível cogitar-se de contrariedade ao art. 97 da Constituição da República, pois, no julgado recorrido, não se declarou a inconstitucionalidade, nem se afastou o trâmite do Projeto de Lei Municipal n. 427/2019, com fundamento constitucional. Apenas se interpretou a legislação urbanística e ambiental com fundamento na jurisprudência aplicável à espécie, de que são exemplos:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 908.119-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.3.2016).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCESSÃO DE LAVRA. LICENCIAMENTO AMBIENTAL. RESOLUÇÃO SMA 28/1999. DECRETO FEDERAL 9.406/2018. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. OFENSA AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. PRECEDENTES. 1. A mera interpretação de legislação infraconstitucional, sem negativa de vigência a qualquer diploma normativo, não tem o condão de representar ofensa à cláusula de reserva de plenário. 2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional. 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.350.501-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 3.3.2022).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal. Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.270.771-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Tumra, DJe 23.11.2020).



    16. É de se anotar que este Supremo Tribunal assentou que legislação estadual ou municipal, que dispensa a elaboração de estudo prévio de impacto ambiental, “cria exceção incompatível com o disposto no mencionado inciso IV do § 1º do artigo 225 da Constituição Federal” (ADI n. 1.086, Relator o Ministro Ilmar Galvão, DJ 10.6.2001). Confiram-se também os seguintes julgados:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E AMBIENTAL. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE DE LEI MUNICIPAL. PARÂMETRO. CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. REPRODUÇÃO DE REGRA PREVISTA NA LEI MAIOR. POSSIBILIDADE. PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE. ESTUDO PRÉVIO DE IMPACTO AMBIENTAL. DISPENSA PELO MUNICÍPIO. IMPOSSIBILIDADE. ADI 1.086/SC. PRECEDENTES. MATÉRIA COM INCONSTITUCIONALIDADE PRONUNCIADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PROCURADOR-GERAL DO ESTADO. DEFESA DO ATO IMPUGNADO. DESNECESSIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 07.11.2012. O entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de violar o art. 225, § 1º, IV, da Lei Maior, a previsão legal que dispense a elaboração de estudo prévio de impacto ambiental. Fundada a declaração de inconstitucionalidade proferida pela Corte de origem na incompatibilidade do art. 33, § 2º, da Lei Complementar Municipal 055/2004 com o art. 150, § 1º, IV, da Constituição do Estado do Rio Grande do Norte, reprodução da regra contida no art. 225, § 1º, IV, da Constituição Federal, não se divisa a alegada ofensa aos dispositivos constitucionais suscitados. O Supremo Tribunal Federal entende que Advogado-Geral da União e, nos Estados, o Procurador-Geral do Estado, não está obrigado a defender tese jurídica se sobre ela esta Corte já fixou entendimento pela inconstitucionalidade. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à conformidade entre o que decidido no acórdão recorrido e a jurisprudência desta Corte. Agravo regimental conhecido e não provido” (RE n. 739.998-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 27.8.2014).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. AMBIENTAL. LEI 6.938/1981, LEI ESTADUAL 1.356/1988 E RESOLUÇÃO DO CONAMA 1/86. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. IMPOSSIBILIDADE DE LEI ESTADUAL DISPENSAR ESTUDO PRÉVIO DE IMPACTO AMBIENTAL. AGRAVO IMPROVIDO. I - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de norma infraconstitucional que fundamenta a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. II - Inviável em recurso extraordinário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. III - O Plenário desta Corte, ao julgar a ADI 1.086/SC, Rel. Min. Ilmar Galvão, assentou que a previsão, por norma estadual, de dispensa ao estudo de impacto ambiental viola o art. 225, § 1º, IV, da Constituição Federal. IV - Agravo regimental improvido” (RE n. 650.909-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 3.5.2012).



    Nada há a prover quanto às alegações do Município de São Paulo.



    17. Pelo exposto, nego provimento aos recursos extraordinários com agravos (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).